Tribunal: TRF3
Processo: 5030226-77.2020.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
69/575)

5030226-77.2020.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5030226-77.2020.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: JURACI GALLEGARI GUIMARAES

ADVOGADO do(a) AUTOR: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. TETO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 76 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido em ação rescisória, que havia afastado a decadência e julgado procedente o pedido para revisar a renda mensal inicial com a retroação do período básico de cálculo e aplicação de índice inflacionário (IRSM/94). A embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido de incorporação e aproveitamento de eventual excedente decorrente do teto limite, nos termos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão padece de omissão ao não analisar o reflexo do recálculo da renda mensal inicial no limitador máximo do salário-de-benefício (teto) e a possibilidade de readequação aos novos limites constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a ocorrência de omissão, porquanto o pedido de aplicação do limitador do teto e a manutenção do percentual excedente foi expressamente requerido na petição inicial da ação originária e decorre de forma acessória do recálculo da renda mensal deferido pelo Tribunal.

4. Aplica-se ao caso a diretriz vinculante estabelecida no Tema 76 do Supremo Tribunal Federal (RE 564.354/SE), segundo a qual o valor do salário-de-benefício não aproveitado na data de sua concessão, em virtude do teto previdenciário, deve ser preservado para fins de readequação aos novos limites instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003. A concessão dessa adequação acessória preserva a proporção de êxito das partes, mantendo-se inalterados os ônus de sucumbência fixados originariamente em desfavor exclusivo do INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e assegurar a readequação de seu benefício aos tetos instituídos pelas EC no 20/1998 e EC no 41/2003.

Tese de julgamento: "1. Padece de omissão sanável pela via dos embargos de declaração o acórdão que defere a revisão de renda mensal inicial, mas não se manifesta expressamente sobre a preservação e aplicação do excedente do teto previdenciário. 2. Nos termos do Tema 76 do STF, os benefícios concedidos e limitados ao teto antes da vigência das EC no 20/1998 e 41/2003 possuem direito à readequação quando houver a majoração real do teto."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 14; Emenda Constitucional no 41/2003, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 76 de Repercussão Geral (RE 564.354/SE).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5030226-77.2020.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: JURACI GALLEGARI GUIMARAES

ADVOGADO do(a) AUTOR: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ID 319214491) opostos por JURACI GALLEGARI GUIMARÃES em face do acórdão proferido pela 3a Seção (ID 318156920) que, por maioria, em juízo de retratação determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, acolheu os embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes para afastar a decadência e julgar procedente o pedido rescisório.

A ação rescisória originária pleiteou, em suma, a retroação do Período Básico de Cálculo (PBC) para o intervalo de janeiro/1992 a fevereiro/1994, mantendo-se a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 17/09/1997. Consequentemente, requereu a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) e a incorporação/aproveitamento de eventual diferença percentual entre o teto vigente à época da concessão e o salário-de-benefício apurado no recálculo.

O acórdão originário desta 3a Seção (ID 222010314) julgou procedente o pedido para rescindir o julgado subjacente, compreendendo que não houve adoção de regime híbrido e que estaria caracterizada a violação à norma legal. Contudo, em juízo rescisório (novo julgamento da causa), pronunciou de ofício a decadência e extinguiu o feito, com resolução de mérito, condenando a autora em honorários, sob o fundamento de que a ação subjacente foi ajuizada apenas em 06/09/2013, quando já escoado o prazo de 10 anos iniciado na data de concessão do benefício (17/09/1997).

Em face desse acórdão, a parte autora opôs os primeiros embargos de declaração (ID 252030704), alegando que o direito à revisão surgiu apenas com o trânsito em julgado de ação revisional pretérita (em 14/06/2007), a qual averbou período laborado sob condições especiais, majorando seu tempo de contribuição para 43 anos e viabilizando a retroação do PBC. Os declaratórios foram rejeitados (ID 259469019), com arrimo nos Temas 966, 975 e 1.057 do STJ.

Interposto Recurso Especial, este foi provido pelo c. STJ (decisão transitada no ID 286756620) para anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para a sanação de omissão quanto à tese de contagem do prazo decadencial nas hipóteses de mudança de fato oriunda de decisão judicial superveniente.

Em novo julgamento (acórdão ora embargado - ID 318156920), a 3a Seção acolheu os embargos com efeitos infringentes, aplicando a ratio decidendi do Tema 1.117 do STJ. Reconheceu-se que o prazo decadencial não havia se consumado, pois o direito potestativo nasceu com o trânsito em julgado da ação que aumentou o tempo de contribuição. Afastada a decadência, adentrou-se ao mérito (Tema 334 do STF) e julgou-se procedente o pedido para revisar a renda mensal inicial (RMI) do instituidor com adoção do PBC de jan/1992 a fev/1994 e correção dos salários de contribuição pelo IRSM/94 (Lei no 10.999/2004), com reflexos na pensão por morte da parte autora, fixando a prescrição quinquenal retroativa à data da citação na ação pretérita e mantendo a sucumbência desfavorável ao INSS.

Neste momento processual, a autora opõe os presentes embargos de declaração (ID 319214491). Alega, em síntese, que o acórdão integrado padeceu de omissão, pois não se pronunciou sobre o pedido subsidiário/reflexo constante da exordial rescisória atinente à incorporação na renda mensal do benefício recalculado (Pensão por Morte) da diferença percentual entre o teto vigente à época da concessão e o salário-de-benefício efetivamente apurado com a adoção do novo PBC e do índice do IRSM de fevereiro de 1994. Pugna pelo provimento do recurso para integração do julgado, viabilizando o aproveitamento do excedente nos moldes previstos pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03.

Devidamente intimado (ID 325258336), o INSS manifestou ciência e informou que aguardará o desfecho do presente recurso para eventual interposição de via excepcional.

O Ministério Público Federal ofertou parecer (ID 318658022), consignando não haver requerimentos a deduzir.

É o relatório.

VOTO

A teor do preceituado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou para corrigir erro material.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

No mérito, assiste razão à parte embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial da presente ação rescisória deduziu pedidos cumulativos, postulando: a) a adoção do Período Básico de Cálculo de janeiro de 1992 a fevereiro de 1994, mantendo a DER do benefício originário em 17/09/1997; b) a correção dos salários de contribuição pelo índice do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%); e, de forma expressa, c) a incorporação e preservação de eventual diferença percentual entre o teto vigente à época da concessão e o novo salário-de-benefício apurado no recálculo pretendido.

O acórdão ora embargado, exarado em sede de juízo de retratação, acolheu declaratórios com efeitos infringentes para afastar a decadência do direito revisional – aplicando a tese firmada no Tema 1.117 do c. Superior Tribunal de Justiça – e julgou procedente o pedido para revisar a renda mensal inicial da aposentadoria do segurado instituidor. Restou determinada a adoção do PBC retroativo e a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, com os devidos reflexos no cálculo da pensão por morte de titularidade da autora.

Contudo, ao dar pela procedência do pedido revisional, o julgado pautou-se na recomposição do cálculo da RMI, mas olvidou-se de emitir provimento expresso acerca do pedido sucessivo atinente ao tratamento do teto previdenciário aplicável à hipótese. Configura-se, portanto, a alegada omissão, que ora deve ser sanada.

Com a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 sobre o novo PBC delimitado, o salário-de-benefício sofrerá majoração, sendo provável que o novo valor apurado seja glosado pelo teto legal vigente à época da concessão (17/09/1997). Nesse contexto, aplica-se à espécie o entendimento pacificado pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 564.354/SE, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 76/STF).

A referida tese vinculante assevera que, uma vez limitado o salário-de-benefício ao teto previdenciário no momento de sua concessão, o segurado faz jus à preservação do percentual que excedeu aquele limite máximo, a fim de que tal excedente seja incorporado e aproveitado aos reajustamentos futuros sempre que houver majoração real do teto – hipótese que se materializou expressamente com a edição das Emendas Constitucionais n.o 20/1998 e 41/2003. Não se cuida de reajuste do benefício original, mas de mera readequação do valor em manutenção aos novos limites constitucionais estipulados.

Deste modo, sanando o vício apontado, declaro que, no recálculo da RMI deferido por este Tribunal, o valor do salário-de-benefício que porventura exceder o limite máximo legal na Data de Início do Benefício (17/09/1997) deverá ser preservado. Esse excedente servirá para garantir o direito da autora à readequação da renda mensal (Pensão por Morte) aos novos tetos previdenciários fixados pelo art. 14 da EC 20/98 e pelo art. 5o da EC 41/03, com efeitos financeiros a contar da data de propositura da ação revisional, respeitada a prescrição quinquenal retroativa assentada no julgado principal.

Por derradeiro, no que tange aos ônus sucumbenciais, observo que o acolhimento dos presentes declaratórios apenas integra o dispositivo para especificar uma consequência natural e já pedida do recálculo determinado (tese do teto). Não havendo alteração no decaimento das partes, uma vez que a ação já fora julgada procedente em sua totalidade, mantém-se a condenação do INSS ao pagamento da verba honorária, nos exatos termos em que fixada no acórdão embargado.

Considero prequestionados os artigos 1.022, inciso II, e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como o art. 14 da Emenda Constitucional no 20/1998 e o art. 5o da Emenda Constitucional no 41/2003.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e determinar que, na revisão da RMI, o excedente do salário-de-benefício glosado pelo teto na DIB seja aproveitado para fins de readequação aos novos limites instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003, mantendo-se integralmente a condenação do INSS nas verbas de sucumbência já fixadas.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. TETO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 76 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido em ação rescisória, que havia afastado a decadência e julgado procedente o pedido para revisar a renda mensal inicial com a retroação do período básico de cálculo e aplicação de índice inflacionário (IRSM/94). A embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido de incorporação e aproveitamento de eventual excedente decorrente do teto limite, nos termos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão padece de omissão ao não analisar o reflexo do recálculo da renda mensal inicial no limitador máximo do salário-de-benefício (teto) e a possibilidade de readequação aos novos limites constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a ocorrência de omissão, porquanto o pedido de aplicação do limitador do teto e a manutenção do percentual excedente foi expressamente requerido na petição inicial da ação originária e decorre de forma acessória do recálculo da renda mensal deferido pelo Tribunal.

4. Aplica-se ao caso a diretriz vinculante estabelecida no Tema 76 do Supremo Tribunal Federal (RE 564.354/SE), segundo a qual o valor do salário-de-benefício não aproveitado na data de sua concessão, em virtude do teto previdenciário, deve ser preservado para fins de readequação aos novos limites instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003. A concessão dessa adequação acessória preserva a proporção de êxito das partes, mantendo-se inalterados os ônus de sucumbência fixados originariamente em desfavor exclusivo do INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e assegurar a readequação de seu benefício aos tetos instituídos pelas EC no 20/1998 e EC no 41/2003.

Tese de julgamento: "1. Padece de omissão sanável pela via dos embargos de declaração o acórdão que defere a revisão de renda mensal inicial, mas não se manifesta expressamente sobre a preservação e aplicação do excedente do teto previdenciário. 2. Nos termos do Tema 76 do STF, os benefícios concedidos e limitados ao teto antes da vigência das EC no 20/1998 e 41/2003 possuem direito à readequação quando houver a majoração real do teto."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 14; Emenda Constitucional no 41/2003, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 76 de Repercussão Geral (RE 564.354/SE).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e determinar que, na revisão da RMI, o excedente do salário-de-benefício glosado pelo teto na DIB seja aproveitado para fins de readequação aos novos limites instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003, mantendo-se integralmente a condenação do INSS nas verbas de sucumbência já fixadas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão